Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO 99 PAY. SALDO EM CONTA SUPERIOR A R$ 5.000,00. BLOQUEIO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEMORA DE 2 MESES PARA DESBLOQUEIO. PRAZO DESPROPORCIONAL. PROCRASTINAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a existência de defeito na prestação do serviço diante da demora para desbloquear a conta da parte autora, após o saldo extrapolar o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que houve culpa exclusiva da parte autora, uma vez que o bloqueio está previsto nos termos e condições de uso da plataforma. Aduz que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. É incontroverso que a parte autora excedeu o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de saldo em sua conta mantida na plataforma da recorrente, e que a consequência contratual desse fato é o bloqueio para averiguação. Não obstante, a parte autora permaneceu com R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) bloqueados durante 2 (dois) meses, prazo este que não se mostra razoável, sobretudo diante das diversas tentativas de solução do problema, conforme documentos que acompanham a inicial e a réplica. A parte autora registrou inclusive reclamação em site especializado denominado “consumidor.gov”.
V. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor ,sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VI. O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais, mostra-se razoável e proporcional ao caso, especialmente se considerado o tempo que a requerida levou para resolver o problema e o expressivo montante bloqueado. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.